Tribunal: TJSP
Processo: 2236734-92.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. Insurgência contra o despacho de cunho decisório que indeferiu o pedido de tutela de urgência, pelo qual os autores visavam a interrupção da tramitação do cumprimento da sentença rescindenda, bem como de todos os atos expropriatórios e demais demandas dela decorrentes. Desacolhimento. Não demonstrada a presença concomitante dos requisitos dispostos no art. 300,

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. Insurgência contra o despacho de cunho decisório que indeferiu o pedido de tutela de urgência, pelo qual os autores visavam a interrupção da tramitação do cumprimento da sentença rescindenda, bem como de todos os atos expropriatórios e demais demandas dela decorrentes. Desacolhimento. Não demonstrada a presença concomitante dos requisitos dispostos no art. 300, 'caput', do CPC. A suposta culpa por parte da vendedora pelo inadimplemento dos adquirentes já foi objeto de análise na ação originária. Despacho ratificado. Recurso não provido.